Tribunal: TJPA
Processo: 0807821-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807821-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. DECISÃO DE 1º GRAU SUSPENDEU O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 016/2013. DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu, verifica-se que a matéria em debate se trata do meio ambiente, no qual constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

2.

No caso em tela, observa-se a existência de documentos que demonstram o amplo dano ambiental causado pela empresa poluidora, tais como: relatório de fiscalização ambiental e registros fotográficos, que demonstram que o produto químico contaminou não só a água do igarapé Curuperé, mas também o solo e a vegetação em torno dele, o que causa um prejuízo coletivo para toda a população que vive em torno do igarapé e que dependem dele para auxiliar em seu sustento, bem como prejudica os animais que habitam a região.

3.

Ainda, o Ato De Infração de nº 016/2013 descreve a infração e o enquadramento legal, expondo a ocorrência, a infringência e sua consequente penalidade, requisitos exigidos legalmente e suficientes para compreensão da Infração.

4.

Ademais, destaco que não é possível a suspensão da multa em razão do crédito está garantida por meio de seguro garantia, haja vista que a oferta de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito, mas tão somente regulariza a situação fiscal do executado.

5.

Portanto, é evidente o impacto ambiental, constatando os prejuízos causados pela poluição ambiental provocada pela Agravada, além de que, após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente comprovada a materialidade dos fatos, o que comprovam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito das alegações do agravante.

6.

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, reitero os entendimentos presentes na decisão monocrática de ID. 6202462, mantendo suspensa a decisão de primeiro grau em todos os seus termos até o julgamento de mérito.

7.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória Recursal, interposto pelo Município de Barcarena, processo originário nº 0074812.03-2015.814.0008, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barcarena que deferiu tutela antecipada para suspender a cobrança da multa ambiental arbitrada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A, alegando que foi lavrado contra si Auto de Infração nº 016/2013, em razão de supostos despejo ou emissão de efluente ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, causando poluição na água do igarapé Curuperé, bem como no solo e vegetação em torno do igarapé, afirmado que os Autos de Infração configuram medida excessiva, uma vez que, não teria praticado as ações a si imputadas, requerendo a concessão da tutela para suspensão dos efeitos do Auto de Infração.

Em decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau, houve o deferimento do pedido de tutela formulado pelo autor, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro nos arts. 5°, caput, IV, XV, XXII e 170, II da CF, 300, caput e § 2° do CPC, defiro o pleito de tutela urgência para suspender a exigibilidade da penalidade aplicada no auto de infração n. 016/2013, determino que o requerido se abstenha de inscrever o nome da autora em dívida ativa e/ou CADIN até o final da presente ação.”

Irresignado com a r. decisão, o
Agravante
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela sua reforma, argumentando, em síntese, que todos os entes federativos possuem o dever de fiscalizar as matérias ambientais, além de restar fartamente demonstrada a poluição ambiental, que já ocorreu reiteradas vezes pela empresa Autora da ação, ora agravada.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Em Decisão Monocrática de ID. 6202462, a D. Relatoria deferiu o pedido liminar de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões em ID. 6545858 e opôs Agravo Interno em ID.

6545846, alegando que o Município não preenche os requisitos para que seja concedido a tutela recursal, argumentando que o risco maior é para empresa que terá que dispor de grande parte do seu orçamento financeiro para pagar a multa imposta pelo Auto de Infração nº 016/2013, em decorrência do dano ambiental, e que não há razões para a manutenção da multa, em razão do crédito está garantido por meio de seguro garantia, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo a quo.

O Agravo Interno foi conhecido, mas improvido, mantendo a suspensão da decisão.

Não satisfeito, o Agravado opôs Embargos de Declaração, o qual foi conhecido e negado provimento.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público absteve-se de se manifestar sobre o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.
In casu, verifica-se que a matéria em debate se trata do meio ambiente, no qual constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal:

CF, art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Ora,
pela simples leitura do artigo acima, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como que há imposição ao Poder Público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

Destaco que o Município possui interesse e legitimidade para aplicação de multa ambiental, sendo agente competente, nos moldes do art. 23, XI da CF.

CF, Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

Dessa forma, entendo que são competentes para lavrar o auto de infração ambiental todas as autoridades que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), sendo todos responsáveis pela efetivação da política nacional do meio ambiente. Assim, a competência material (ou administrativa) para registrar, acompanhar e fiscalizar é comum entre os entes federativos, incluindo o Município.

No caso em tela, observa-se a existência de documentos que demonstram o amplo dano ambiental causado pela empresa poluidora, tais como: relatório de fiscalização ambiental (id. 5820609, fl. 89) e registros fotográficos (id. 5820609, fl. 92), que demonstram que o produto químico contaminou não só a água do igarapé Curuperé, mas também o solo e a vegetação em torno dele, o que causa um prejuízo coletivo para toda a população que vive em torno do igarapé e que dependem dele para auxiliar em seu sustento, bem como prejudica os animais que habitam a região.

Basta uma simples análise das notícias veiculadas, que são públicas e notórias, para perceber que já ocorreram outros desastres ambientais antecedentes na mesma área e pelos mesmos motivos, sendo proporcional a aplicação de multa ambiental (art. 2º da Lei 9784/99).

Nesse sentido, de acordo com o Relatório de Fiscalização Ambiental em ID. 5820609, em 05/08/2013 ocorreu um vazamento de produto químico contaminando recursos hídricos, o solo e vegetação ciliar.

Muito embora a empresa alegue que rapidamente foi contido o acidente, que o produto era composto por 95% de água e somente 5% de CAULIM, houve derramamento de produto e contaminação local, trazendo prejuízos ambientais a fauna e flora. Pelo estudado, a contaminação mudou a cor da água para “branca” e foi necessário escavar um fosso para conter o vazamento que escoava no igarapé. Acrescento ainda o prejuízo ao homem, eis que o local é um manancial de água que transfere contaminação a população ribeirinha, que a utiliza de forma doméstica, para banhar-se e beber.

Ainda, o Ato De Infração de nº 016/2013 (ID. 5820605) descreve a infração e o enquadramento legal, expondo a ocorrência, a infringência e sua consequente penalidade, requisitos exigidos legalmente e suficientes para compreensão da Infração.

É cediço que os atos praticados pela Administração Pública possuem presunção de legalidade, dessa forma, deve-se presumir que os autos de infrações nasceram em conformidade com as devidas normas legais, tal presunção poderá ser revogada desde que seja comprovado algum vício, e neste momento processual, não é possível verificar qualquer comprovação de ilegalidade ou vício no Auto de Infração citado, que seja capaz de afastar a verossimilhança nas alegações da Agravante, afastando a suspensão anteriormente concedida.

Ademais, destaco que não é possível a suspensão da multa em razão do crédito está garantida por meio de seguro garantia, haja vista que a oferta de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito, mas tão somente regulariza a situação fiscal do executado.

De acordo com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO DE ICMS. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE TRÊS REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SEGURO GARANTIA NÃO EQUIPARADO AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL E EM DINHEIRO, DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUSAS DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISPOSTAS EM ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 151, II DO CTN E DA SÚMULA N° 112 DO STJ. NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 3. Na hipótese, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, não ensejando na suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 4. Requisitos legais não demonstrados pela agravante necessários para desconstituir a decisão agravada. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Decisão mantida. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifado) (TJE-PA, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran, processo nº 0805458-03.2020.8.14.0000, julgamento: 09/05/2022)

Portanto, é evidente o impacto ambiental, constatando os prejuízos causados pela poluição ambiental provocada pela Agravada, além de que, após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente comprovada a materialidade dos fatos, o que comprovam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito das alegações do agravante.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. DANO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉRITO. DECISÃO CASSADA.

1- Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência proposta contra a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer execução da dívida decorrente do Auto de Infração nº.7001/08566-2015-GERA;

2-
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva
;

3-
A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está reunida à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

4- Dano ambiental e maus tratos aos animais comprovados diante de relatório de fiscalização nos autos de origem
;

5- Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800096-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. EMPRESA AGRAVANTE QUE PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU, PARA SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 016/2013. DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Alega o agravante que a decisão liminar deve ser reformada, no sentido de ser mantida a tutela concedida em 1º grau, para que seja suspenso o Auto de Infração nº 016/2013.

2.

No presente caso, trata-se de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no art. 225 da Constituição Federal, estando demonstrado nos autos que os danos causados pela empresa poluidora, afetou as águas do igarapé Curuperé, bem como a vegetação e o solo da região, prejudicando não só as pessoas que dependem do igarapé para auxiliar o seu sustento, mas também os animais que habitam a região.

3.

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, reitero os entendimentos presentes na decisão atacada que deve ser mantida, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

4.

Recurso conhecido e Improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807821-26.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022 )

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, reitero os entendimentos presentes na decisão monocrática de ID.

6202462, mantendo suspensa a decisão de primeiro grau em todos os seus termos até o julgamento de mérito.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo De Instrumento, DANDO-LHE PROVIMENTO,
suspendendo integralmente

a decisão proferida pelo juízo a quo, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/10/2024